Tribunal: TJMT
Processo: 1038223-48.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038223-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[HERMESON BARBOSA DE SOUZA - CPF: 689.592.061-72 (RECORRENTE), KAROLINA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 055.880.871-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1038223-48.2025.8.11.0001.

Origem
: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
HERMESON BARBOSA DE SOUZA.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 06/11/2025.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. VISTORIA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e procedente o pedido contraposto formulado pela concessionária de energia elétrica. O recorrente alega irregularidade no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), ausência de critérios técnicos para a cobrança de recuperação de consumo e ocorrência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária comprovou, de forma idônea, a irregularidade no medidor e a legitimidade da cobrança de valores a título de recuperação de consumo; (ii) estabelecer se a interrupção do fornecimento de energia e a cobrança indevida configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova da regularidade da cobrança e da existência de fraude no medidor incumbe à concessionária de energia elétrica, conforme art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica do consumidor.

O Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado unilateralmente, sem a presença do consumidor e sem laudo técnico pericial emitido por órgão competente, não constitui prova suficiente da irregularidade na medição.

A análise do histórico de consumo demonstra ausência de variação significativa após a suposta regularização do medidor, o que afasta a legitimidade da cobrança por recuperação de consumo.

Configura falha na prestação do serviço a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, bem como a manutenção de cobranças indevidas e a desídia na solução administrativa do conflito.

Nos termos da Súmula nº 49 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, a interrupção indevida do fornecimento de serviço essencial gera dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do prejuízo.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a compensar adequadamente o constrangimento sofrido e cumprir a função pedagógica da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado unilateralmente, sem prova técnica idônea e sem aumento significativo de consumo posterior, não comprova irregularidade apta a justificar cobrança por recuperação de consumo.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CC, art. 406, §1º (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, Apelação Cível nº 70081161838, Rel. Des. Alexandre Mussoi Moreira, j. 28.08.2019; TJRS, Recurso Cível nº 71007751076, Rel. Juíza Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 24.10.2018; STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

O reclamante
busca a reforma da decisão monocrática proferida
no ID 314781351, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial, e
procedente
o pedido
contraposto
, condenando-o ao pagamento de
R$ 1.462,57 (mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos)
.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A fiscalização unilateral – Não presenciou tampouco participou da vistoria;

2)

Faturas permaneceram inalteradas após alegada regularização do medidor;

3)

Ausência de critérios técnicos objetivos que justifiquem a cobrança;

4)

Ocorrência de dano moral;

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela reclamada, uma vez que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é titular da unidade consumidora n°
6/3312639-2
,

sendo surpreendido com a cobrança indevida de faturas de recuperação de consumo, nos valores de
R$ 719,10 (setecentos e dezenove reais e dez centavos)
e
743,47 (setecentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos)
.

Relata que, em razão da inadimplência dessas faturas, houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica, bem como a negativação de seu nome, motivo pelo qual entende estarem configurados danos morais.

A demandada, por sua vez, sustenta a legalidade da referida cobrança, ante a constatação de irregularidade no sistema de medição de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora.

Pois bem, o cerne desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, tratando-se de relação de consumo, uma vez demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme dispõe o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Nesse contexto, na qualidade de fornecedora de serviços, incumbia à parte ré demonstrar a legitimidade das cobranças discutidas nos autos
.
No entanto, essa prova não foi produzida
.

Observa-se que, no
TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção nº 136367936
, anexado sob o ID 314778942, consta a informação de que “
o consumidor recusou-se a assinar
”,
cujo documento foi impugnado especificamente pelo reclamante no ID 250407661, ao argumento de que se trata de prova unilateral, eis que não lhe foi oportunizado o acompanhamento da vistoria.

Destacou, para tanto, que a fotografia da fachada da residência, tirada no momento da inspeção, mostra os portões fechados, o que indica a ausência do consumidor no local.

Inclusive,
inexiste “nos autos” laudo pericial emitido pelo INMETRO
.

Insta ressaltar que, da análise do histórico anexado no ID 314778935, nota-se que
não houve aumento substancial no consumo de energia elétrica da unidade consumidora do autor, nos meses subsequentes
.

Isso porque, nos meses que antecederam a vistoria, realizada em
14/11/2023
, foram registrados consumo de
501 kwh (08/2023), 456 kwh (09/2023), 473 kwh (10/2023) e 588 kwh (11/2023)
, sendo que nos meses subsequentes passou a ser de
600 kwh (12/2023), 560 kwh (01/2024), 679 Kwh (02/2024) e 530 Kwh (03/2024).

Assim,
não demonstrando o aumento significativo no consumo de energia posterior à vistoria no medidor da unidade consumidora do reclamante, ônus que competia à reclamada (artigo 373, inciso II do CPC), devem os débitos faturados, a título de recuperação de consumo, serem desconstituídos
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELETRICA. CEEE D. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE DÉBITO. RECONVENÇÃO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
SINAIS DE MANIPULAÇÃO DO MEDIDOR QUE, POR SI SÓ,
NÃO SÃO SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A COBRANÇA, PORQUANTO NÃO VERIFICADO AUMENTO SIGNIFICATIVO NO CONSUMO DE ENERGIA POSTERIORMENTE À TROCA DO APARELHO
. ÔNUS QUE COMPETIA À CONCESSIONÁRIA NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC. DÉBITO FATURADO A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DESCONSTITUIDO. DERAM PROVIMENTO AO APELO
. UNÂNIME.
(TJRS: Apelação Cível, nº 70081161838, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Alexandre Mussoi Moreira, julgado em 28/08/2019 e publicado em 05/09/2019) (grifei)

RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE BALCÃO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE FATURAS POSTERIORES QUE COMPROVEM O AUMENTO SIGNIFICATIVO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. SENTENÇA MANTIDA. (...).
É imprescindível a comparação com faturas posteriores ao reparo da irregularidade, para que seja possível verificar se houve ou não uma redução significativa de consumo. Desse modo, não há comprovação de que a energia registrada aumentou de maneira significativa
.
Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. Recurso Desprovido. Unânime”.
(TJRS: Recurso Cível Nº 71007751076, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, julgado em 24/10/2018 e publicado em 30/10/2018) (grifei)

Quanto aos danos morais, verifica-se que restaram caracterizados, uma vez que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão da prestação inadequada do serviço pela reclamada,
evidenciada pelas cobranças a título de recuperação de consumo e pela posterior suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora
.

Outrossim,
o reclamante buscou solução administrativa junto à demandada e ao PROCON (ID 314778911), sem obter êxito na solução do impasse
.

Conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal que editou a
Conclusão nº 1
, segundo a qual:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,

A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.
”
(destaquei).

Importa salientar que, embora tenha ocorrido a negativação do nome do consumidor, não se aplica ao presente caso a Conclusão nº 5 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, que estabelece a necessidade de apresentação de extratos dos órgãos de proteção ao crédito para a configuração dos danos morais.

Isso porque, o contexto fático revela circunstâncias excepcionais, como a suspensão indevida do fornecimento de serviço essencial e a comprovada tentativa de solução administrativa, as quais, em conjunto, evidenciam de forma inequívoca os prejuízos e os constrangimentos suportados pelo consumidor.

Ressalta-se que, no dia 23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
Súmula 49
,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais
(água,
energia elétrica
, telefone e internet) configura ato ilícito e
gera dano moral in re ipsa
”.
(Destaquei)

Logo, é desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica
.

Ademais, restando evidenciada a ilegitimidade dos débitos discutidos nos autos,
há que se reconhecer a improcedência do pedido contraposto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIALMENTE PROVIMENTO
para
declarar a inexistência dos débitos de recuperação de consumo, nos valores de
R$ 719,10 (setecentos e dezenove reais e dez centavos)
e
743,47 (setecentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos)
,

julgando
improcedente
o pedido
contraposto.

Ainda, condeno a reclamada a pagar ao reclamante o valor de
R$
2.000,00 (dois
mil reais)
,
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025